Tribunal: TJDFT
Processo: 0716595-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. INFOJUD. INFORMAÇÃO QUANTO À CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEIS REGULARES E IRREGULARES. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE E INDICAÇÃO DOS ENDEREÇOS DETALHADOS DOS IMÓVEIS. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento quando demonstrado que a questão tratada no recurso foi objeto de exame pelo Juízo.
2. As informações obtidas, via pesquisa INFOJUD, noticiam que o devedor possui alguns títulos de cessão de direitos de imóveis regulares e irregulares. Muito embora não seja cabível a penhora dos imóveis indicados, visto que registrados em nome de terceiros, passível de constrição os direitos possessórios, em razão de serem dotados de expressão econômica, nos termos do art. 813, XIII, do CPC.
3. Para fins de efetivação da penhora, não se olvida ser ônus dos exequentes a comprovação de que os direitos possessórios dos imóveis pertencem, de fato, ao executado, não se justificando que a diligência seja efetivada pela Judiciário, quando inexistente demonstração de qualquer tentativa nesse sentido.
4. Não merece acolhida a tese defensiva com fundamento no princípio da cooperação, sob pena de isentar injustificadamente o credor da obrigação de diligenciar para localizar os bens passíveis de penhora em nome do devedor, bem como buscar as informações necessárias sobre tais bens junto aos órgãos públicos.
5. Inexistentes indícios de ocultação de bens, inviável a aplicação da multa prevista no parágrafo único, do artigo 774, do CPC.
6. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.